Tribunal: TJSP
Processo: 1016616-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Edital no DP-2/321/19. Teste psicológico. Eliminação. Pretensão de afastar. Questionamento quanto à falta de clareza na divulgação dos resultados. Divulgação, prevista no edital, conforme Resolução no 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, com acesso aos materiais dos testes somente a profissional da área de Psicologia. Condições

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso público. Soldado PM de 2a Classe. Edital no DP-2/321/19. Teste psicológico. Eliminação. Pretensão de afastar. Questionamento quanto à falta de clareza na divulgação dos resultados. Divulgação, prevista no edital, conforme Resolução no 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, com acesso aos materiais dos testes somente a profissional da área de Psicologia. Condições aceitas com a inscrição no concurso. Motivo de eliminação que não deve ser divulgado para resguardo dos próprios candidatos. Entrevista devolutiva, assegurada a cada candidato, individualmente, para conhecer os resultados dos testes e obter correspondente documento. Laudo apresentado no curso do processo, quase três meses depois dos testes, porque não elaborado senão para instruir processos judiciais dos inconformados com o resultado, a partir dos resultados de cada um dos testes que foram aplicados, o que não infirma a credibilidade. Não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito da decisão do órgão examinador, mas tão-só a legalidade. Sem evidência de situação excepcional, como distorção no resultado, impropriedade na aplicação ou inadequação dos testes para os objetivos visados, de aferição do equilíbrio emocional e psicológico dos candidatos, a justificar perícia judicial, que poderia até apontar resultado diverso, conforme os métodos empregados, a relatividade dos meios de aferição e consequente possibilidade de diferentes resultados, mas com quebra do imperativo de tratamento isonômico de todos os candidatos, que devem ser avaliados de maneira uniforme. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor atualizado da causa, histórico de R$ 93.700,00, observado o benefício da gratuidade.